Tribunal: TJMT
Processo: 1025622-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1025622-86.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: RONDON DE ANDRADE PORTO
AGRAVADA: REBECA PORTO DE ANDRADE E OUTROS
Vistos etc.
Da análise dos autos, observa-se que a distribuição do presente recurso foi realizada por sorteio, sem observar a regra de prevenção, conforme ID no 68817977.
Contudo, denota-se dos autos que a e. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves é relatora dos Recursos de Agravo de Instrumento no 1009897-57.2020.8.11.0000 e 1017164-80.2020.8.11.0000 interpostos na Ação de Inventário c/c Partilha de Bens no 0032185-39.2010.8.11.0041, em que envolve as mesmas partes deste processo e a discussão da matéria guarda relação entre si, tendo o agravante em suas razões recursais citado a existência da citada ação de inventario.
Assim, determino a redistribuição deste Recurso de Agravo de Instrumento no 1025622-86.2020.8.11.0000 a eminente Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, em observância ao disposto no art. 80, §§ 1o e 2o, do RITJMT; bem como artigos 55 e 930, parágrafo único, do CPC/15.
P.I.C.
Cuiabá, 04 de dezembro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora